Tribunal: TJSP
Processo: 2262246-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a penhora de imóvel, por já ter sido reconhecido como bem de família em agravo de instrumento anterior (2146159-38.2024.8.26.0000). Alegação de modificação da situação fática, ou seja, a mudança da executada, que em tese permitiria a alteração do decidido. Circunstâncias concretas, contudo, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a penhora de imóvel, por já ter sido reconhecido como bem de família em agravo de instrumento anterior (2146159-38.2024.8.26.0000). Alegação de modificação da situação fática, ou seja, a mudança da executada, que em tese permitiria a alteração do decidido. Circunstâncias concretas, contudo, que impõe a manutenção do decreto de impenhorabilidade. Executada que demonstrou encontrar-se a prestar serviços em outro Município, como professora temporária, por não conseguir colocação no Município em que situado o imóvel. Demonstração, ainda, de aplicação para vaga neste último Município. Imóvel que não poderia ser locado, para garantir a moradia no Município em que temporariamente está a executada, por vedação expressa do artigo 11 caput e seu inciso IX, da Lei 14.620/2023, sendo objeto de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Declarações de vizinhos que indicam a manutenção de relação direta com o imóvel. Alteração momentânea da situação fática, sem desvinculação do imóvel, que não exclui a proteção legal já reconhecida anteriormente. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.